Tribunal: TJMT
Processo: 1025844-67.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025844-67.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[T. F. R. F. - CPF: 077.995.841-14 (APELANTE), AMANDA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 059.482.501-64 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), PATRICK PEREIRA MIGLIORANZA - CPF: 052.001.671-83 (ADVOGADO), TATIANE FAVARIN RECH FORTES - CPF: 705.554.600-10 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), TATIANE FAVARIN RECH FORTES - CPF: 705.554.600-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e do consumidor. Recurso de apelação cível. Cancelamento de voo. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Assistência material prestada. Dano moral não comprovado. Pretensão de indenização. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo operado por companhia
aérea. Os autores, um menor e sua genitora, narraram que, após
o

cancelamento
do trecho de conexão em Campinas/SP, não receberam adequada assistência imediata, tendo sido encaminhados a um hotel apenas após cerca de 50 minutos, com jantar servido por volta das 2h da manhã e
reacomodação
em voo às 7h25 do dia seguinte. Pleitearam reparação por alegado abalo emocional causado pelos transtornos suportados.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional em razão de omissão do juízo de origem quanto ao pedido de danos morais formulado pela genitora; (
ii
) estabelecer se o cancelamento do voo e os transtornos dele decorrentes ensejam o dever de indenizar por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional é rejeitada, pois a sentença, embora cite apenas o nome do menor no dispositivo, analisou integralmente a causa de pedir comum a ambos os autores, com fundamentação suficiente e aplicável aos dois.

4. A Lei n.
14.034/2020, que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica, positivou a necessidade de comprovação do prejuízo extrapatrimonial para fins de indenização.

5.
A jurisprudência do STJ afasta a presunção de dano moral em casos de atraso ou cancelamento de voo, exigindo prova concreta de lesão à esfera íntima do passageiro.

6. No caso concreto
, os autos demonstram que a companhia aérea prestou assistência material, com
reacomodação
, hospedagem e alimentação, inexistindo prova de situação excepcional capaz de configurar dano moral.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A inexistência de menção expressa a um dos autores no dispositivo da sentença não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação abrange de forma suficiente todos os pedidos
”
.
2. “
A configuração do dano moral em caso de cancelamento de voo exige a comprovação de circunstância excepcional que transcenda o mero aborrecimento
”
.
3. “
A prestação de assistência material pela companhia aérea, nos termos da regulamentação da ANAC, afasta o dever de indenizar quando não demonstrado prejuízo extrapatrimonial relevante
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, I, 489 e 98, § 3o;
CDC,
arts
.
2o, 3o
e 14; CBA,
arts
.
230
, 231 e 251-A
; Resolução ANAC n. 400/2016,
arts
. 21 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 24.03.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.729.743/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17.03.2025;
TJMT, N.U 1051658-03.2024.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se apelação

interpost
a
p
elo menor
T. F. R. F.
e

por
TATIANE FAVARIN RECH FORTES
,
esta

na qualidade de representante
legal
do infante
e
recorrente,
contra
a

sentença proferida pelo Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação de Indenização por Dano
s
Mora
is

movida em desfavor de
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
julgou
improcedente
s

os pedidos iniciais, por
ausência de conduta ilícita por parte da companhia aérea
(id.
290549869
)
.

Nas razões recursais, os apelantes alegam,
preliminarmente
, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional,
sustentando
que
o
decisum
deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de danos
morais formulado

pela genitora da criança
, tratando a dem
anda como se proposta apenas pelo menor
, em
afronta aos
art
s
.
93, IX, da Constituição
da República
e 489 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

No mérito,
apontam
erro de julgamento quanto à improcedência do pedido de danos morais
, afirmando
que houve omissão na a
nálise do descumprimento do art.
27, II, da Resolução n
.
400/2016 da ANAC, que obriga o transportador a oferecer alimentação ao passageiro em caso de atraso superior a duas horas.

Argumentam que
a alimentação só foi oferecida após mais de
quatro
horas do cancelamento
do voo
, fato não adequadamente enfrentado na sentença e que caracteriza falha na prestação de serviço.

Apontam que o voo deveria ter durado 2h30, mas a viagem foi estendida em mais de
nove
horas, causando desgaste desproporcional, especialmente para uma mãe sozinha com dois filhos pequenos e bagagens.

Com essas considerações, requerem o
reconhecimento da nulidade da sentença por nega
tiva de prestação jurisdicional, com
o retorno dos autos para nova apreciação
mediante a
análise integral dos pedidos.

C
aso superada a preliminar
,
pleiteiam

a total reforma da sentença
para condenar a
re
corrida
ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) a cada um, bem como a
inversão do ônus
da
sucumbência
. Ainda,
prequestionam

os dispositivos legais invocados.

O recurso é tempestivo (id. 290549874) e os apelantes são beneficiários da j
ustiça gratuita (id. 291423356).

Em contrarrazões, a
parte
apelada se manifesto
u pelo desprovimento do recurso

e majoração dos honorários advocatícios para 20%
(id.
290549878
).

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça, em
parecer de lavra do Exmo. Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
,
opinou pelo

desprovimento do recurso
,
destacando que constatada “
a prestação de assistência material e a realocação dos autores no voo disponível no dia seguinte, e não demonstradas outras circunstâncias capazes de caracterizar danos morais, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização
” (id. 295565860)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)
-
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado, os apelantes suscitaram preliminar de
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que
o

Juízo singular
teria deixado de apreciar os pedidos formulados por
TATIANE FAVARIN RECH FORTES
.

Da análise dos autos constata-se
que
, de fato,
a inicial foi subscrita em nome de
ambos os autores
, sendo que
TATIANE FAVARIN RECH FORTES

figura como parte ativa
, com pedido expresso de indenização por danos morais,
em nome próprio e
do menor, o qual representa como
sua
genitora.

Entretanto,
não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou omissão sobre o pedido da segunda autora
.

Isso porque, conquanto
o dispositivo da sentença mencione apenas o nome do menor, a fundamentação da decisão é clara ao analisar a prestação do serviço de transporte aéreo, os fatos narrados, o contexto do cancelamento do voo e o atendimento prestado pela companhia aérea.

Todo o episódio –
voo cancelado,
reacomodação
, alimentação servida na
madrugada e embarque posterior – se refere
a uma mesma situação fática vivenciada por
ambos os autores
, sendo a análise realizada pelo
J
uízo de origem aplicável a toda a causa de pedir comum.

O
próprio conteúdo da sentença,
ao examinar a insuficiência dos fatos para ensejar dano moral indenizável, a prestação de assistência material adequada
pela companhia aérea e o caráter de mero aborrecimento dos transtornos vi
venciados,
é aplicável indistintamente aos dois autores.

A
ratio

decidendi
está clara, e a parte dispositiva, ao julgar improcedente o pedido, abarca todos os pedidos indenizatórios cumulados na inicial, ainda que de forma não individualizada no
dispositivo
final.

Importa lembrar que
o vício de omissão ou negativa de prestação jurisdicional exige a inexistência de enfrentamento de matérias relevantes ao deslinde da causa
, o que não se verifica na hipótese.

Assim, eventual imprec
isão na redação do dispositivo

não enseja nulidade da sentença, notadamente quando é possível inferir do seu contexto lógico e da fundamentação adotada o alcance e a abrangência do julgamento
.

Diante disso,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
o menor
T. F. R. F.
e sua genitora

TATIANE FAVARIN RECH FORTES
,
esta
na qualidade de representante legal
do infante
e coautora,
ajuizaram
Ação de Indenização por Dano
s
Mora
is

em desfavor da
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
visando
à
reparação pelos prejuízos decorrentes do cancelamento de voo contrat
ado para o trajeto Campinas/SP –
Sinop/MT, ocorrido em 27 de janeiro de 2023, que teria provocado significativa aflição e desgaste físico e emocional à
requerente
e
aos seus filhos menores
(id.
290549437
).

Na inicial,
relataram que
haviam adquirido passagens aéreas para o percurso Jaguaruna/SC – Sinop/MT, com conexão em Campinas/SP, e que, após cumprirem o primeiro trecho, foram surpreendidos com o cancelamento do voo de conexão, sem qualquer aviso
prévio ou justificativa adequada
.

Narraram que, diante da omissão e falta de assistência da companhia aérea, enfrentaram situação de insegurança, desgaste físico e emocional, especialmente a genitora que viajava sozinha com seus dois filhos menores, sendo um deles de apenas
0
6
(seis)
anos.

Aduziram que a família, após embarcar no voo com chegada prevista em Campinas às 13h55, aguardaria naquela localidade a partida da aeronave programada para
às
22h50 com destino a Sinop/MT, com chegada prevista às 01h20

do dia seguinte.

Esclareceram que, n
o entanto, já no momento do embarque em Campinas, foram surpreendidos com o cancelamento do voo, sem aviso

prévio ou justificativa clara
.

Alegaram
que
não houve qualquer suporte imediato por parte da companhia aérea,
a qual
apenas
informou,
após cerca de 50
(cinquenta)
minutos
,
que os passageiros seriam encaminhados a um hotel, onde enfrentaram nova situação de constrangimento diante da possibilidade de separação dos membros da família por falta de acomodações adequadas.

Afirm
aram
,
ainda
,
que o jantar foi servido
somente
por volta das 2h da manhã, em condições precárias, e que no dia seguinte foram levados ao aeroporto antes mesmo da abertura do café da manhã, sendo obrigados a embarcar no novo voo às 7h25, sem a devida alimentação ou descanso.

Diante desse contexto, sustent
aram
que a ausência de informações, a precariedade do suporte prestado e a negligência da ré acarretaram pro
fundo abalo físico e emocional.

Assim
, pleitearam a condenação da
companhia a
é
rea
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, sendo R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
para cada, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“

[...]

Com efeito, para efeito de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, que situação de mero aborrecimento,
dissabor, irritação e contrariedade, derivada da efetivação de inter-relações em sociedade, dado à ausência de intensidade e durabilidade hábil a dilacerar o equilíbrio psicológico-emocional do indivíduo, rechaça/desfaz a caracterização do dano moral [cf.:
STJ
,
AgRg
no
AgRg
no Ag n.o 775.948/RJ, 3.a Turma, Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros, j. 12/02/2008;
STJ
,
REsp
n.o 403.919/MG, 4.a Turma, Rel.: Min. Cesar
Asfor
Rocha, j. 15/05/2003], visto que “
o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige
” [
STJ
,
REsp
n.o 599.538/MA, 4.a Turma, Rel.: Min. Cesar
Asfor
Rocha, j. 04/03/2004].

Com o intuito de corroborar com estas assertivas, a título de ilustração, lanço mão do seguinte acórdão, colhido do acervo de jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
: [...].

Por via de consequência, diante desta perspectiva, depreende-se, por inferência racional, que o
atraso de voo
, por intervalo de tempo não significativo e
pouco superior a quatro horas
[art. 230 e art. 231, ambos da Lei n.o 7.565/1986 e do art. 3.o e art. 4.o, ambos da Resolução n.o 141/2010 da ANAC], ‘
ipso facto
’, como
elemento cognitivo-informativo isoladamente considerado
, desprovido de demonstração de
ocorrência situação excepcional
e que dinamize prejuízo efetivo ao consumidor, exatamente porque espelha fato que
não extrapola
a esfera de uma
situação desagradável e de mero dissabor
,
não detém
a capacidade de
originar o dever de indenizar
.

Cumpre relembrar, por oportuno, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, reafirmou este entendimento, seguido pelos seguido pelos Tribunais Estaduais, valendo citar/referir, por serem expressivas dessa orientação, as decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados: [...].

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, deflui-se pelo conteúdo dos documentos arquivados aos eventos no 174113983 e 174113981, que as partes litigantes firmaram contrato de transporte que compreendia o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de Jaguaruna/SC a Sinop/MT, com conexão na cidade de Campinas/SP, cujo voo nesta cidade de conexão deveria se iniciar às 22h50 do dia 27/01/2023. Todavia, o voo foi remarcado para
às
7h25m do dia 28/01/2025. Ou seja:
com atraso aproximado de apenas 08h30m
.

Segundo os informes produzidos no processo, máxime pelo teor da própria petição inicial em cotejo com as telas sistêmicas inseridas na contestação (ID 178533507), deflui-se que a empresa requerida forneceu assistência material ao passageiro/requerente, a rigor do disposto no art. 21, inciso I da Resolução n.o 400 da ANAC, que determina a obrigação da companhia aérea em oferecer assistência material ao consumidor em caso de atraso do voo por período superior a 04 (quatro horas),
ipsis litteris
:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas
em relação ao horário originalmente contratado;

Inclusive, a narrativa tecida na inicial indica que o passageiro foi direcionado ao hotel em 50 minutos após o cancelamento do voo e foi fornecido jantar, '
in litteris
':
[...
]

Diante deste panorama, não obstante a postura, adotada por parte da companhia requerida se consolide como situação que acarreta contratempos e dá origem a aborrecimentos e sentimento de desvalia, o fato é, e isso não se pode sonegar, que a par do natural dissabor e do desconforto que certamente despontam da consumação do evento, o episódio não tem o condão de acarretar graves reflexos e consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica da requerente, fruto de sequelas à reputação, à imagem, intenso constrangimento ou humilhação, dotada da capacidade de dinamizar sério desequilíbrio emocional. Efetivamente, todo o ocorrido não transcende à esfera de mero dissabor/aborrecimento, que desponta como consequência direta das relações interpessoais da vida em sociedade e que o cidadão com
um se encontra sujeito.

Portanto, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que o atraso, na partida do voo, não se mostrou excessivo, houve o fornecimento de assistência material e considerando-se que não restou positivado que o episódio tivesse o condão de originar reflexos e consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica do requerente, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido vertido na petição inicial por
Theo
Favarin

Rech
Fortes
contra
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S/A
e, como consequência,
Declaro

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Fica suspensa
a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado
, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao requerente, dado à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].
[
...]
”
.
(id. 290549869).

Irresignado
s, os apelantes interpuseram o presente recurso, por meio do qual objetivam a reforma da sentença para que a companhia aérea seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se os transtornos experimentados pelos
apelantes
, decorrentes do cancelamento do voo operado pela companhia aérea
apelada
e da posterior
reacomodação
, são suficientes para ensejar indenização por danos morais
.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o
recurso não comporta provimento
. Vejamos.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica mantida entre as partes é indubitavelmente regida pelas normas do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos dos
arts
.
2o e 3o do referido diploma legal, haja vista que os
apelantes, na qualidade de destinatários finais do serviço de transporte aéreo, são consumidores, enquanto a apelada figura como fornecedora.

Por conseguinte, aplica-se a responsabilidade
objetiva
, conforme disciplina o art
.
14 do CDC, segundo o qual o
fornecedor
responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bastando
a
demonstração do evento danoso e do nexo causal.

Além das disposições do CDC,
incidem sobre a hipótese as normas específicas que regulam o transporte aéreo
, notadamente o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/1986), a Resolução n. 400/2016 da ANAC e a Convenção de Montreal, incorporada ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto n. 5.910/2006.

Com o advento da
Lei n. 14.034/2020
, que alterou o CBA, passou-se a exigir expressamente a demonstração do dano moral, nos termos do
artigo
251-A
, o qual estabelece que:

“
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
”
.

Essa disposição positivou entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que
afasta a presunção automática do dano moral em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, exigindo-se
prova concreta de lesão à esfera extrapatrimonial
do passageiro.
Confira-se
:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO
.
ATRASO DE VOO
.
DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1
. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da
ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de trans
porte aéreo.
2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação ade
quada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A jurisprudência do STJ estabelece que
,
em casos de atraso de voo
,
o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
.
5.
No caso concreto
,
não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento
, conforme entendimento das instâncias ordinárias
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1.
Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
. 2.
A
mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza
,
por si só
,
dano moral

in
re

ipsa
"
. [...]
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
2.439.183/SP, Rel.
Min
.
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025 – grifo nosso
)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS
.
INADIMPLEMENTO
.
DANOS MORAIS
,
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
. SÚMULAS N. 83/STJ E
7
STJ.
O mero inadimplemento contratual
,
que resulta no cancelamento de voo
,
por si só não gera dano moral ao consumidor
,
o que deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto
. Agravo interno improvido.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.729.743/SP,
Rel. Min.
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025 – grifo nosso
)
.

No caso dos autos, observa-se que os apelantes não lograram
comprovar
a ocorrência de situação excepcional capaz de caracterizar ofensa aos seus direitos da personalidade, não se desincumbindo do ônus da prova que lhes competia, conforme estabelece o art
.
373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, vale salientar que, embora incidentes as normas consumeristas
na relação jurídica
, imperiosa a
demonstração
de elementos mínimos
que
evidenciem
a
efetiva lesão extrapatrimonial, o que não se
verifica
na espécie.

Por certo, ainda que se reconheça que o cancelamento do voo motivado por dispensa médica do comandante consubstancia fortuito interno, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea, essa circunstância, por si só, não exime o consumidor do dever de comprovar o prejuízo de ordem imaterial experimentado
.

O
atraso total d
a viagem foi de cerca de 8h30
, lapso temporal
que
, embora incômodo, não se mostra exacerbado a ponto de violar direitos da personalidade, sobretudo quando ausente prova de circunstâncias excepcionais ou agravantes que demonstrem abalo psicológico relevante ou humilhação desproporcional.

Portanto, a narrativa fática, embora revele desconfortos típicos do transporte aéreo, não evidencia qualquer repercussão significativa à esfera íntima dos
apelantes
que justifique compensação pecuniária a título de dano moral
,
pois não ultrapassam os limites do dissabor cotidiano a que ordinariamente se submetem os
passageiros em viagens aéreas.

Sublinho que a análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de atraso ou cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, como bem destacado pelo STJ, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.
Veja-se:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
.
TRANSPORTE AÉREO
.
CANCELAMENTO DE VOO
.
DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
.
A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo
deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
,
a qual
, ninguém deve ignorar,
está permanentemente sujeita a inúmeras contingências
,
de ordem técnica, operacional, climática e humana
, observadas no mundo todo. [...] 4.
No aspecto humano
,
qualquer repentino problema de saúde
,
atingindo tripulante ou passageiro
, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação,
tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.
5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois,
consoante entendimento desta Corte Superior
,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo
,
os quais
conquanto constituam fortuito interno
,
são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002,
arts
. 734 e 737). Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 24/6/2024 – grifo nosso).

Ressalte-se que

permanece a obrigação do transportador de oferecer assistência material e de reacomodar o passageiro, conforme dispõe o § 4o do art
.
256 do CBA:

“
A previsão constante do inciso II do § 1o deste artigo não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro, bem como de oferecer as alternativas de reembolso do valor pago pela passagem e por eventuais serviços acessórios ao contrato de transporte, de
reacomodação
ou de
reexecução
do serviço por outra modalidade de transporte, inclusive nas hipóteses de atraso e de interrupção do voo por período superior a
4
(quatro) horas de que tratam os
arts
. 230 e 231 desta Lei.” (NR)
”
.

À luz desse preceito legal, verifica-se que a companhia aérea efetivamente adotou providências mínimas para mitigar os transtornos causados pelo cancelamento, procedendo à
reacomodação
dos passageiros em voo no dia seguinte, além de providenciar o transporte até o hotel e disponibilizar refeição.

Não se constata, portanto, omissão quanto ao dever de assistência, tampouco situação de desamparo absoluto que configure falha grave na prestação do serviço, razão pela qual não há
que se
falar em indenização por danos morais
na hipótese
.

A propósito
, é firme o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, prestada a assistência material nos termos da regulamentação da ANAC e ausente prova de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial do passageiro,
afasta-se o dever de indenizar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PROCEDÊNCIA -
TRANSPORTE AÉREO
- ATRASO NO VOO -
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO
-
PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS

-
DANO MORAL
- I
NOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
1
.
Não há dano moral se a companhia aérea fornece toda a assistência necessária ao passageiro
,
atendendo ao disposto no art. 26 da Resolução n. 400/2016 da ANAC
,
bem como se não há prova dos alegados prejuízos suportados
. [...]
”

(
TJMT,
N.U 1051658-03.2024.8.11.0041,
Rel.
Desa
.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 17/06/2025,
p
ublicado no DJE 17/06/2025
– grifo nosso
)
.

Diante desse panorama, e ausente demonstração de dano moral efetivo, a
sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade
.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço
e

NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação cível
interposto por

T. F. R. F.
e
TATIANE FAVARIN RECH FORTES,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do artigo 98, § 3o, do citado Códex, por ser
em

os
apelante
s
beneficiári
os
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025